Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004791-46.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.758/2019 – MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER PERMISSAO PARA EXTRAÇÃO DE MATERIAL MINERAL – CASCALHO – REVOGADA PELO LEI N. 2.261/2022 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cujo constitucionalidade se questiona.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1004791-46.2022.8.11.0000

Requerente:

Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

Requerido:
Município de Aripuanã e Aripuanã Câmara Municipal

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 1.758/2019 do Município de Aripuanã/MT, que
“autoriza o poder executivo municipal de Aripuanã/MT a conceder permissão para a extração de material mineral, tipo cascalho, fixa condições e dá outras providências”
.

Alega que a norma impugnada, a pretexto de permitir o avanço da economia local, ofende a competência privativa da União de legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais (art. 20, IX, 22, XII e 176, CF), bem como viola os artigos 3o, inciso I, 173, § 2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Recebida a inicial, adotou-se o rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a requisição de informações à Câmara Municipal de Aripuanã e ao respectivo município.

Em manifestação, a Coordenadoria Jurídica do Município informou que
“foi protocolado junto a Câmara Municipal sob o no 701 na data de 25/05/2022 o Projeto de lei n. 089/2022 para revogação da Lei Munipal no 1.758/2019”
(id 129805169).

A Câmara Municipal de Aripuanã/MT, por sua vez, informou que
“se reserva no direito de não se manifestar sobre o tema”
(id 129297199).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência da ação. (id 133022657)

Em petição (id 143196166), o Município de Aripuanã noticia a revogação da Lei impugnada, por meio da Lei n. 2.261/2022.

Em parecer (id 160277163), a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela extinção da ação direta de inconstitucionalidade em razão da perda superveniente do seu objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta sob o fundamento de que a Lei n. 1.758/2019 do município de Aripuanã/MT, viola os artigos 20, IX, 22, XII e 176, da Constituição Federal, bem como os artigos 3o, inciso I, 173, § 2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao autorizar o Poder Executivo a conceder permissão para extração de material mineral, tipo cascalho, por ser de competência privativa da União.

Ocorre que foi editada nova Lei n. 2.261/2022 que revogou
in totum
a lei aqui impugnada, como disposto no art. 1o:

“Art. 1o. Por força da presente lei, fica REVOGADA “in totum” a Lei no 1.758 de 1o de agosto de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal para a extração de Material Mineral, tipo cascalho, fixa condições e dá outras providências.”

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de há muito,
fixou como regra a perda superveniente de objeto da ADI, por revogação ou alteração substancial da lei impugnada
(ADI 709, relatoria Ministro Paulo Brossard), na qual se concluiu que a revogação ulterior da lei questionada “realiza em si a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade (TP, j. 07/10/1992).

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes.

2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução de mérito”

(STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.389 – DF, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática de 6-2-2018).

Na linha de orientação do STF, este e. Tribunal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE– MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - LEI MUNICIPAL 4.352/2021 - ARTIGO 3o – PODER EXECUTIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS – PATAMAR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DISPOSITIVOS DA CONSTIOTUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –REVOÇÃO POSTERIOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES DO STF -
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação” (ADI 4.389-DF).
(N.U 1018094-30.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE– LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 –
REVOGAÇÃO DA NORMA –PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES DO STF – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“(...) A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.

4.
Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.”(ADI 4182, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 19-11-2021 PUBLIC 22-11-2021)

(N.U 1015291-74.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Portanto, se a norma objeto da ação direta de inconstitucionalidade foi revogada, não mais subsiste a utilidade na prestação jurisdicional, o resta prejudicada sua análise pela perda superveniente do objeto.

Posto isso,
ante a perda superveniente do objeto,

extingue-se a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023